Tribunal: TJDFT
Processo: 0010198-80.1998.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. PRESCRIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Os fatos narrados na denúncia ocorreram em 1997, tendo havido, nesse período, mudanças legislativas e juriprudenciais in malam partem sobre os crimes atualmente denominados contra a dignidade sexual. Essas inovações não retroagem para prejudicar o réu.
2. O testemunho de ouvir dizer não possui valor probatório suficiente para fundamentar condenação criminal, conforme jurisprudência consolidada, sendo necessário que a prova seja direta e produzida sob contraditório.
3. A ausência de provas diretas e a fragilidade dos elementos indiciários, fundados exclusivamente na palavra da vítima e em testemunhos de ouvir dizer, não autorizam a condenação criminal, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
4. A produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP exige fundamentação concreta quanto à sua imprescindibilidade, conforme Súmula 455 do STJ, não sendo suficiente o mero decurso do tempo.
5. A divergência entre os depoimentos da única testemunha compromissada, que não viu os fatos, compromete sua credibilidade, especialmente diante de contradições relevantes e ausência de esclarecimentos sobre o alegado parentesco com a vítima.
6. A palavra da vítima, embora relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios seguros e coerentes, não se prestando, por si só, à formação do juízo condenatório.
7. A ausência de evidência manifesta do ato libidinoso, bem como a inexistência de prova do dolo específico — satisfação da lascívia própria ou de outrem — impede a subsunção da conduta ao tipo penal de atentado violento ao pudor.
8. A jurisprudência do TJDFT e de outros Tribunais admitia, na data dos fatos, há 28 anos, a desclassificação de condutas que envolviam contato corporal superficial e fugaz, sobre as vestes, para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor (art. 61 da LCP), quando ausente conteúdo sexual de relevo ou violência.
9. O princípio da legalidade penal impõe a aplicação da norma mais benéfica ao réu, vedando a retroatividade de leis penais mais gravosas e o recrudescimento jurisprudencial posterior.
10. A aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais gravoso viola o princípio da legalidade penal, sendo vedada a interpretação extensiva em prejuízo do réu.
11. A prescrição da pena de multa, única sanção aplicada, ocorre em dois anos, conforme art. 114, I do Código Penal, sendo reconhecida a prescrição intercorrente entre a retomada do curso do prazo prescricional e a prolação da sentença.
12. Recurso provido.